Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-11.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000385-11.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
KAREN BARBOSA BRAYNER

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA. PISO SALARIAL MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO A IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL. SENTENÇA REFORMADA
IN TOTUM
. APELO PROVIDO.

O piso salarial do professor encontra previsão constitucional, sendo regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, cuja observância passou a ser obrigatória a partir de 27.04.2011, independentemente de lei local, conforme definido no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios na ADIN nº 4.167 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°
8000
385-11.2022
.8.05.02
31
1
,
de São Desidério, em que são partes, como Apelante,

APLB - Sindicato dos Trab. em Educação do Estado da Bahia - Núcleo Sindical de Catolândia

e, como Apelado,
Município de Catolândia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
D
AR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões seguintes.

Salvador,

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Subst. de 2º Grau

Convocado/
Relator